Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA ANTECIPADA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BEM DA UNIÃO. POSSE INEXISTENTE. SIMPLES DETENÇÃO. PARTICULAR. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. LEI DISTRITAL 6.138/2018. DEMOLIÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial.
1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. As ações possessórias estão previstas no Código de Processo Civil como os institutos cabíveis quando há necessidade de proteção da posse de determinado bem, seja ele móvel ou imóvel, devendo a parte autora comprovar os requisitos previstos no artigo 561 do mencionado código processualista.
2.1. A ocupação, por particular, de imóvel situado em área pública, mesmo que decorra de tolerância pelo poder público, não configura posse, a teor do disposto no art. 1.208 do Código Civil, sendo inadmissível o ajuizamento de ação possessória contra o poder público por quem não possui a posse do imóvel, mas mera detenção.
3. O ato de natureza fiscalizatória das atividades urbanas, praticado pelo poder público, decorre do poder de polícia e é realizado com o escopo de promover a observância dos regulamentos administrativos e da lei, contra a atividade particular irregular.
4. O interdito possessório é instrumento inapto à coibição do ato de poder de polícia, por não existir ofensa à posse, mas apenas a limitação do seu exercício aos parâmetros civilizatórios e legais de uso racional das coisas.
5. Denota-se legítima a imposição de demolição caso constatada infração administrativa pelo não cumprimento do artigo 22 da Lei Distrital no 6.138/2018, atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, que exige o licenciamento para a construção de obra, não havendo que se deferir a abstenção do poder público.
5.1. Não há que se falar em ilegalidade, nulidade ou desproporcionalidade na atuação da Administração Pública ao fiscalizar as obras e edificações urbanas.
6. É incabível a intervenção do Poder Judiciário para inviabilizar a concretização do desenvolvimento urbano, tampouco é admissível privilegiar os interesses individuais em detrimento dos direitos difusos da sociedade de viver em uma cidade organizada e sustentável.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.